Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de manifestação do autor em que requereu a desistência do recurso e extinção do feito (ID 28022553). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, por isso não há óbice ao acolhimento do pedido. Por sua vez, o subscritor da petição tem poderes específicos para desistir (IDs 26991792 e 26991789) Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46